Tribunal: TJDFT
Processo: 0701162-57.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS DE VALIDADE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ A DATA DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 922 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é exigível a juntada aos presentes autos da versão original do instrumento negocial que levou a termo a transação celebrada entre as partes, como requisito necessário à respectiva homologação.
2. Na atual sistemática processual civil em vigor, em virtude da vasta liberdade atribuída às partes para a devida deliberação a respeito da possibilidade de autocomposição, é certo que os litigantes têm a prerrogativa de requerer a suspensão do curso do processo.
3. A regra prevista no art. 840 do Código Civil enuncia que é lícita a celebração de autocomposição.
4. O rigor formal que eventualmente tenha sido exigido para efeito de homologação da transação extrajudicial não se harmoniza com o espírito do instituto. 4.1. O negócio jurídico celebrado por pessoas capazes, a respeito de “direitos disponíveis” deve apenas observar os requisitos previstos no art. 104 do Código Civil.
5. À míngua de disposição legal em sentido contrário, não há obrigatoriedade de apresentação, aos autos, da versão original do instrumento negocial para que as partes, ainda que exista processo judicial em curso, tenham por eficaz a transação e obtenham a ulterior homologação.
6. A exigência, para a homologação da transação extrajudicial, da juntada do instrumento original respectivo é igualmente indevida.
7. A regra prevista no art. 411, inc. I, do CPC estabelece que é considerado autêntico o documento com reconhecimento da “firma” do signatário pelo tabelião.
8. O requerimento de suspensão decorrente de transação não se encontra propriamente previsto no art. 313, inc. II e § 4o, do CPC, pois não se trata de mera “convenção” para a suspensão da marcha processual em si, mas faz parte dos termos transacionados pelos litigantes, nos termos da própria autonomia da vontade. 8.1. O limite temporal estabelecido pelo art. 313, § 4o, do CPC, tem por norte normativo o princípio (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal e art. 4o do CPC) da razoável duração do processo. 8.2. Na hipótese de transação, que é modo de autocomposição, a aplicação desse princípio perde sentido, pois o modo autocomposto configura a solução do litígio, que é a própria finalidade da atividade jurisdicional.
9. Diante desse contexto convém ressaltar que a regra prevista no art. 922 do Código de Processo Civil enuncia que “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. 9.1. Em prestígio à autonomia da vontade das partes e em consonância com o entendimento majoritário deste Egrégio Tribunal de Justiça, a marcha processual deve permanecer suspensa até o adimplemento da obrigação objeto da transação celebrada pelas partes.
10. Recurso conhecido e provido. Transação homologada. Sentença desconstituída.